Tribunal: TJDFT
Processo: 0745399-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face do pronunciamento ID origem 173272826, proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0714168-70.2023.8.07.0007. Em consulta aos autos de origem, não localizei a ora agravante em nenhum dos polos da demanda, uma vez que figura no polo ativo o Banco RCI Brasil S.A. e, no polo passivo, a ACJ Locadora Compra e Venda de Automóveis LTDA., ora agravada. Diante disso, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar sua legitimidade recursal sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 10 e 996 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator